Tribunal: TJES
Processo: 5016103-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016103-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIS MARTINS MARQUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plenas de veículo alienado fiduciariamente. O apelante alega a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de informação da taxa diária no contrato, o que descaracterizaria a mora e levaria à improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato de financiamento, constitui abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e, por conseguinte, a afastar a procedência do pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade da capitalização diária de juros em contratos de consumo depende não apenas da pactuação expressa da periodicidade, mas também da informação clara da respectiva taxa diária, em observância ao direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência da taxa de juros diária no contrato, ainda que presentes as taxas mensal e anual, configura violação ao dever de informação e torna abusiva a cláusula contratual.

5.
O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros pactuada de forma irregular, descaracteriza a mora do devedor.

6. A descaracterização da mora afasta requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que conduz à sua improcedência.

7. Julgada improcedente a busca e apreensão e, sendo impossível a restituição do veículo já alienado, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, que devem corresponder ao valor de mercado do bem na data da apreensão (Tabela FIPE), acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A validade da cláusula de capitalização diária de juros em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor exige a previsão expressa não só da periodicidade, mas também da respectiva taxa diária aplicada.

2. A ausência de indicação da taxa diária de juros no instrumento contratual viola o dever de informação, torna abusiva a cobrança e descaracteriza a mora do devedor.

3. Descaracterizada a mora, a ação de busca e apreensão é improcedente, e, na impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação converte-se em perdas e danos, acrescidos da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 539; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); STJ, REsp 1742897/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ELVIS MARTINS MARQUES
, por meio da qual pretende ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, em sede de
Ação de Busca e Apreensão
proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plenas do veículo descrito na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a abusividade da capitalização diária de juros, uma vez que o contrato não informa a respectiva taxa diária, violando o dever de informação e descaracterizando a mora necessária ao deferimento da busca e apreensão pretendida pelo apelado, de modo que o autor/apelado deve ser condenado à restituição do valor equivalente ao veículo apreendido e vendido, mais multa de 50% do valor financiado, conforme previsto no art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69. Subsidiariamente, requer seja restituído o valor de venda do veículo no que extrapole o valor do crédito.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece reforma
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da cláusula contratual que estabelece a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária incidente e, em consequência, se tal fato tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Como cediço, quanto à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula nº 539 do STJ, que dispõe:

Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico que a periodicidade da capitalização pactuada é
diária
(ID 14164394), sendo pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania de que, em casos tais,
se faz imprescindível “não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada
, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Aliás, este E. TJES também coaduna com o entendimento supra, a exemplo do acórdão que se segue:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária.
Inteligência dos artigos 6o e 46, III, do CDC. (Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA APLICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO . ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000 . 2.
A legalidade da capitalização diária dos juros depende não só da previsão de sua periodicidade no contrato, mas também da expressa indicação da taxa diária aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor.
3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação . 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50234293420238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No presente caso, observa-se que, embora prevista “capitalização diária” dos juros, conforme Cláusula 3ª da Cédula de Crédito Bancário (ID 14164394),
não há indicação da taxa de juros diária aplicada, limitando-se a informar as taxas mensal e anual pactuadas (1,57% a.m. e 20,55% a.a.)
, o que, na esteira da jurisprudência pátria, não atende ao adequado dever de informação.

Sendo assim, uma vez reconhecida a abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, tenho por
descaracterizada a mora

que ampara a busca e apreensão pretendida, conforme Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28).

Nesse mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA . SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1 . É admitido na ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, a discussão sobre abusividade de cláusula do contrato de financiamento, todavia, somente o reconhecimento da abusividade dos juros no período de normalidade do contrato é capaz de afastar a mora; 2. A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora; 3. Consta do contrato, em sua cláusula M, á previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual; 4. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50098791120238080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08 .0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO . MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão . A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes . Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049815120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, descaracterizada a mora, esvai-se o pressuposto fundamental para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (arts. 2º e 3º do Dec.-Lei nº 911/69).

Em evolução, uma vez julgada improcedente a pretensão de busca e apreensão, a consequência lógica seria a restituição do veículo ao devedor. Contudo, considerando que o bem, apreendido liminarmente, fora objeto de alienação pela instituição financeira, adequada a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
(art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/1969), condenando-se a instituição financeira ao pagamento do valor de mercado correspondente ao bem móvel apreendido, de acordo com a Tabela FIPE, na data da apreensão, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ, REsp n. 1.742.897/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA APREENSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 . INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Hipótese em que, determinada a devolução do veículo pela instituição financeira, sobreveio informação acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a alienação do bem. 2. Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perdas e danos, com arrimo no artigo 3º, § 7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da apreensão . 3. A legislação estabelece tempo determinado para a fixação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei nº. 911/69, sendo descabida sua postulação em sede de cumprimento de sentença por constituir ofensa à coisa julgada . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50015934320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. [...]
5.
Em havendo a venda do veículo a terceiro, em razão da consolidação da propriedade efetivada após o lapso de 5 (cinco) dias da execução da medida de busca e apreensão, torna-se impossível a restituição do veículo, embora a posterior sentença de improcedência. Nesse caso, há de se converter a obrigação em perdas e danos, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de mercado correspondente ao bem móvel apreendido, de acordo com a Tabela FIPE, sem prejuízo da incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja aplicação não enseja reformatio in pejus por se tratar da imposição legal decorrente da impossibilidade de devolução do veículo.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5001015-24.2023.8.08.0030, 2ª CÂMARA CÍVEL, DES. HELOISA CARIELLO, em 12/Aug/2024).

Além das perdas e danos, cabível, ainda, a incidência de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, na forma dos §§6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969,
in verbis
:

Art. 3º (...)

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
.

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por
perdas e danos
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
da apelação interposta por ELVIS MARTINS MARQUES e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de reconhecer a abusividade da incidência de capitalização diária de juros e, porquanto descaracterizada a mora do apelante, julgar improcedente o pedido de busca e apreensão.

Diante da impossibilidade de restituição do bem, converto a obrigação em perdas e danos para condenar a instituição financeira a pagar ao apelante o valor de mercado do veículo, a ser apurado pela Tabela FIPE vigente na data da efetivação da busca e apreensão, acrescido da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em razão da inversão integral da sucumbência, condeno a parte autora/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)